Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-92.2020.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Mútuo Feneratício - Sentença de Improcedência – Insurgência que prospera - Aplicação abusiva de taxa de juros remuneratórios – Ocorrência – Possibilidade de revisão contratual conforme o Tema Repetitivo n° 27, do E. STJ – Autora que comprova a contento as cobranças realizadas de forma destoante e exagerada pela Instituição Ré,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Mútuo Feneratício - Sentença de Improcedência – Insurgência que prospera - Aplicação abusiva de taxa de juros remuneratórios – Ocorrência – Possibilidade de revisão contratual conforme o Tema Repetitivo n° 27, do E. STJ – Autora que comprova a contento as cobranças realizadas de forma destoante e exagerada pela Instituição Ré, em franca ofensa aos termos do artigo 51, inciso "IV", do CDC – Taxas de juros anuais que beiram 1.000% (mil por cento) ao ano - Instituições Financeiras que, apesar de não se sujeitarem à limitação do Decreto 22.626/33, devem limitar os juros remuneratórios aplicados às taxas médias utilizadas no Mercado divulgadas pelo "Bacen" – Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para se julgar procedente a Demanda, e determinar a devolução de maneira simples os valores cobrados em excesso pela Empresa Ré, invertidos os ônus sucumbenciais, e majorada a verba honorária arbitrada ao valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).